Tribunal: TJES
Processo: 0028462-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028462-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AMERICO VALENTIM

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EÇA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de assembleias condominiais, ao fundamento de coisa julgada decorrente de anterior decisão proferida em ação de cobrança de cotas condominiais.

2. O pedido deduzido busca a declaração de nulidade de assembleias realizadas desde fevereiro de 2010, por ausência de convocação do condômino autor e por suposta irregularidade na constituição do condomínio Edifício Eça de Queiroz, isoladamente das demais edificações do Condomínio Universal Parque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há identidade entre os pedidos e causas de pedir da presente ação e da anterior ação de cobrança, de modo a configurar coisa julgada; (ii) verificar se o direito de anular assembleias condominiais encontra-se fulminado pela decadência; e (iii) examinar a validade da convocação para a assembleia realizada em fevereiro de 2019, à luz da convenção condominial e dos princípios da boa-fé e da colaboração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexistente a tríplice identidade entre os elementos da presente demanda e da ação de cobrança pretérita, na qual a matéria relativa à nulidade das assembleias não foi apreciada em sede meritória, não se verifica a ocorrência de coisa julgada a obstar o exame do mérito.

6. Anulada a sentença terminativa e estando o processo suficientemente instruído, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito.

7. A pretensão de invalidação de assembleia condominial fundada em vício formal sujeita-se ao prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhece-se a decadência do direito de anular as assembleias realizadas além do prazo de dois anos anteriores ao ajuizamento da ação.

9. A convocação realizada por edital afixado no condomínio, quando prevista na convenção, é válida, especialmente quando a conduta do condômino (longa ausência e dificuldade de contato) viola o dever de colaboração e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

10. O condômino inadimplente não detém direito de voto (art. 1.335, III, do CC), de modo que a alegação de vício em sua convocação esbarra no princípio
pas de nullité sans grief
, pois sua participação não teria o condão de alterar o resultado da deliberação, afastando-se a nulidade por ausência de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para anular a sentença. No mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, prejudicial de decadência parcialmente acolhida para extinguir o pedido quanto às assembleias anteriores a 14 de novembro de 2017, e, quanto à assembleia remanescente, pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de anulação de assembleia condominial, sujeita-se ao prazo decadencial bienal do art. 179 do CC. 2. A inadimplência do condômino (art. 1.335, III, do CC) afasta o seu direito de voto, incidindo o princípio *pas de nullité sans grief* (ausência de nulidade sem prejuízo) quanto ao vício de convocação, se sua participação não pudesse alterar o resultado da deliberação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 179; art. 422; art. 1.335, III; art. 1.354. Código de Processo Civil, art. 485, V; art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.727.780/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 02/10/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento 035189001445, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 10/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento para anular a sentença e, na apreciação do mérito por estar a causa madura, pronunciar a decadência parcial e, na parte remanescente, julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, JOSE AMERICO VALENTIM, ver reformada a sentença (ID 13989982 ) que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade/Anulação de Assembleia Condominial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no reconhecimento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC ).

Em suas razões recursais, sustenta
o Apelante
, em síntese: (a) a inexistência de coisa julgada; (b) a nulidade absoluta das assembleias realizadas desde fevereiro de 2010, por violação ao art. 1354 do Código Civil (ausência de convocação de todos os condôminos);
(c
) a irregularidade das assembleias realizadas apenas pelos moradores do Edifício Eça de Queiroz, uma vez que este integra o Condomínio Universal Parque, legalmente constituído.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 13990189), arguindo,
inicialmente
, a decadência do direito de anular as assembleias (art. 179 do CC). No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência de coisa julgada, e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido inicial.

Instado a se manifestar sobre a
prejudicial
de decadência, o Apelante
manifestou-se pela rejeição da tese suscitada
.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028462-96.2019.8.08.0035

APELANTE: JOSE AMERICO VALENTIM

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EÇA DE QUEIROZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o autor, ora Apelante, ajuizou a presente Ação Declaratória visando a anulação de todas as assembleias condominiais realizadas pelo Apelado desde fevereiro de 2010, sob o principal argumento de que jamais fora convocado para participar de tais reuniões, em violação ao disposto no artigo 1.354 do Código Civil .

Pela sentença hostilizada (ID 13989982), o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de coisa julgada (art. 485, V, CPC), por entender que a validade das assembleias já havia sido objeto de análise e decisão nos autos da Ação de Cobrança nº 0013746-86.2019.808.0545, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

Em suas razões recursais, sustenta
o Apelante
, em síntese: (a) a inexistência de coisa julgada; (b) a nulidade absoluta das assembleias realizadas desde fevereiro de 2010, por violação ao art. 1354 do Código Civil (ausência de convocação de todos os condôminos);
(c
) a irregularidade das assembleias realizadas apenas pelos moradores do Edifício Eça de Queiroz, uma vez que este integra o Condomínio Universal Parque, legalmente constituído.

Pois bem.

De início, cumpre apreciar a controvérsia ínsita
à ocorrência ou não de coisa julgada, fundamento que embasou a extinção do processo na origem.

Sustenta o Apelante,
para tanto,
que a matéria atinente à nulidade das assembleias por ausência de sua convocação não foi apreciada meritóriamente no bojo da Ação de Cobrança nº 0013746-86.2019.808.0545,
ao contrário do que concluiu a sentença impugnada.

Sobre a questão, entendo assistir razão à irresignação recursal.

Analisando detidamente a sentença proferida naquele feito
(
id 13989979; Vol. 5;
fls. 108/110)
, verifica-se que o juízo do Juizado Especial Cível, embora tenha mencionado a alegação de nulidade das assembleias formulada em sede de contestação e pedido contraposto, expressamente consignou que “
tais questões devem ser levantadas em ação autônoma pertinente para analisar e julgar tais fatos
”,
consignando, na parte dispositiva que “
Quantos aos pedidos contrapostos de declaração de nulidade das assembleias e de prestação de contas, NAO CONHEÇO dos tais pedidos contrapostos
”.

Ou seja, o juízo
a quo
daquela demanda absteve-se de analisar o mérito da validade das assembleias, remetendo a discussão para via própria.

O acórdão proferido pela
r.
Turma Recursal
(
id 13989979; Vol. 5;
fls. 1
11
/11
4
)
, por sua vez, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo ora Apelante, focou sua fundamentação na desnecessidade de aprovação assemblear específica para a cobrança judicial das cotas inadimplidas, sem adentrar, como
ratio decidendi
, na análise do vício de convocação como causa de nulidade das próprias assembleias que definiram os valores cobrados.

Embora tenha mantido a sentença que julgou procedente a cobrança, o fez por entender que a obrigação de pagar decorre da lei e que a alegação de nulidade não afastava a mora do condômino quanto à obrigação principal, sem, contudo, julgar improcedente o pedido (contraposto) de anulação em si.

Nesse contexto, não se vislumbra a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre a presente Ação Anulatória e a anterior Ação de Cobrança, no que tange especificamente ao pedido de declaração de nulidade das assembleias.

Ausente o enfrentamento meritório da questão na demanda pretérita, não há que se falar em coisa julgada a obstar o processamento do presente feito.

Assim
,
impõe-se o acolhimento d
a tese recursal para afastar o reconhecimento da coisa julgada e anular a sentença terminativa.

Anulada a sentença, verifico que o processo se encontra suficientemente instruído, comportando julgamento imediato do mérito por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

As partes tiveram oportunidade de produzir as provas que entendiam pertinentes na origem, e a matéria controvertida remanescente
é
passível de análise com base nos documentos já carreados aos autos.

Da Prejudicial de Decadência

Denota-se dos autos que o
Apelado arguiu, em contrarrazões, a decadência do direito do Autor de pleitear a anulação das assembleias,
avocando
o prazo bienal previsto no artigo 179 do Código Civil. Sustenta o Apelante, por outro lado, que a nulidade decorrente da ausência de convocação (violação ao art. 1354 do CC ) seria absoluta e, portanto,
não sujeita a convalidação pelo decurso do tempo
.

A
controvérsia cinge-se, portanto, à natureza do vício decorrente da ausência de convocação de condômino para a assembleia geral.

Com efeito, a despeito da tese defensiva apresentada pelo Apelante,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento
aplicando à hipótese de anulação de assembleia condominial o prazo decadencial geral de 2 (dois) anos previsto no artigo 179 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO. ATO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 83 E 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em ação anulatória de assembleia geral extraordinária de condomínio edilício, sob o fundamento de inobservância do quórum qualificado previsto na convenção condominial. A parte agravante alegou que o ato seria nulo, por vício insanável, e que a decisão recorrida violaria diversos dispositivos do Código Civil. A parte agravada sustentou a inexistência de fundamentos para alterar o acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do quórum qualificado para aprovação de deliberação em assembleia condominial configura nulidade absoluta ou anulabilidade do ato; (ii) estabelecer se o recurso especial poderia ser conhecido, à luz dos óbices processuais previstos nas Súmulas 83 e 211 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido considera que a deliberação da assembleia condominial, ainda que aprovada sem o quórum qualificado exigido, configura ato anulável, não nulo, de modo que se aplica o prazo decadencial de 2 anos previsto no art. 179 do Código Civil.

4. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que aplica o prazo bienal do art. 179 do CC aos atos anuláveis decorrentes de vícios formais em assembleias condominiais, nos termos da Súmula 83 do STJ.

5. A alegação de nulidade absoluta com base nos arts. 166, IV, V e VI, 167 e 169 do Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco enfrentada nos embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ, por ausência de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

6.

Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.727.780/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. ATO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS.

1. A orientação adotada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo para anulação de assembleia de condomínio é decadencial, e não prescricional.

2. A reversão da assembleia condominial se enquadra em ato anulável (e não nulo, como aduz a agravante), sendo aplicável o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do CC.

3. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não ocorre na espécie.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Firmada a premissa, e c
onsiderando que a presente ação foi ajuizada em 14 de novembro de 2019 e visa anular assembleias realizadas desde fevereiro de 2010, aplica-se o prazo decadencial bienal. Destarte, o direito de anular as deliberações tomadas em assembleias concluídas antes de 14 de novembro de 2017 encontra-se fulminado pela decadência.

Das atas
impugnadas
pelo Autor, apenas a assembleia realizada em fevereiro de 2019 (
id
13989983;
Vol. 3;
fls. 46) não foi atingida pela decadência.

Portanto, acolho parcialmente a prejudicial de decadência para reconhecer a perda do direito do Autor de anular as assembleias realizadas antes de 14 de novembro de 2017.

Do Mérito

Superadas as questões prejudiciais, cinge-se a controvérsia meritória à validade da assembleia realizada em 09 de fevereiro de 2019, especificamente quanto à regularidade da convocação do Apelante.

Em suas razões recursais, sustenta o
Apelante que nunca foi convocado,
ao passo que o
Apelado defende a regularidade da convocação por edital afixado no quadro de avisos, conforme costume e previsão na convenção condominial (item 15, fl. 34 ), e alega a impossibilidade de convocação pessoal devido ao desconhecimento do paradeiro do Apelante e à sua falta de colaboração.

De fato, o art. 1.354 do Código Civil estabelece que "a assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião". A forma de convocação, contudo, é usualmente definida pela convenção condominial.

No caso, a convenção do Condomínio Universal Parque (à qual o Edifício Eça de Queiroz, em tese, estaria vinculado, conforme documentação trazida pelo próprio Apelante
(id 13989979; Vol. 1;
fls. 32-35), prevê em seu item 15 que a convocação será feita "por edital afixado em locais visíveis para os condôminos, com antecedência mínima de 48 horas da data marcada".

As atas das assembleias impugnadas, inclusive a de fevereiro de 2019, registram que a convocação se deu "em conformidade com a convenção do Edifício".
Por sua vez, o
Apelado juntou fotografia do quadro de avisos (fl. 138
)

a demonstrar onde
os editais são afixados.

Embora a convocação pessoal
muitas vezes
seja preferível, a forma prevista na convenção (edital afixado) não é, por si só, ilegal, mormente em condomínios onde essa prática é consolidada.

Conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça
, “
As regras de convocação para realização de assembleias devem ser interpretadas finalisticamente, preservando-se a higidez de suas deliberações, ainda que ela tenha se realizado em descompasso com alguns requisitos formais quando o escopo da norma tenha sido atendido. Precedentes do STJ
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001445, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Deste modo, revela-se possível admitir
formas de convocação que atendam à finalidade de dar publicidade ao ato, especialmente quando o condômino ausente contribui para a dificuldade de comunicação (princípio da boa-fé objetiva, art. 422, CC).

No caso, restou demonstrado nos autos a longa ausência do Apelante, a dificuldade histórica de contato, e sua expressa recusa em utilizar meios modernos de comunicação como o WhatsApp para tratar de assuntos condominiais. Tal postura não se coaduna com o dever de colaboração esperado de um condômino.

Ademais, aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief,
q
ue preconiza a ausência de nulidade quando não houver prejuízo.

Conforme incontroverso nos autos da ação de cobrança nº 0013746-86.2019.808.0545, o Apelante encontrava-se inadimplente há vários anos.

Nos termos do art. 1.335, III, do CC, é direito do condômino "votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite".
Neste passo, e
stando inadimplente, o Apelante não teria direito a voto, de modo que sua ausência, ainda que decorrente de falha na convocação (o que não se reconhece, ante a previsão convencional e a conduta do próprio Apelante), não teria o condão de alterar o resultado das deliberações, especialmente as de caráter financeiro aprovadas
por unanimidade
.

Portanto, considerando a forma de convocação prevista na convenção, a conduta do Apelante em dificultar o contato e a ausência de prejuízo efetivo (por não ter direito a voto), não se vislumbra nulidade na assembleia de fevereiro de 2019 que justifique a procedência do pedido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por coisa julgada.

Ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo ao julgamento do mérito e acolho parcialmente a prejudicial de decadência para reconhecer a perda do direito de anular as assembleias realizadas antes de 14 de novembro de 2017. Quanto à assembleia remanescente (fevereiro de 2019), julgo improcedente o pedido de anulação.

Considerando a sucumbência mínima do Apelado (apenas quanto ao afastamento da coisa julgada, sendo o mérito principal julgado improcedente), condeno o Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.